Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes. Alega a parte embargante a existência de contradição ao apontar que não existiu comprovação da realização dos serviços a subsidiar as tarifas de avaliação do bem e de despesa com registro do contrato, sendo que foram devidamente demonstradas nos autos. Ainda, assinala a existência de omissão, uma vez que não foi analisada a tese de enriquecimento ilícito e onerosidade excessiva em detrimento da instituição financeira.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Não obstante a tese de que há comprovação dos servidos prestados, destaca-se que o documento ID 20024094, pág. 6 está incompleto, não sendo suficiente para atestar a avaliação de um bem, além de sequer indicar qual o suposto veículo que estaria sendo avaliado. Ademais, não houve comprovação dos serviços relativos ao registro do contrato de financiamento, descumprindo com a obrigação imposta pelo art. 373, II, CPC e, assim, não se desvencilhando de seu ônus probatório. Ainda em relação à tarifa de registro de contrato não consta nos autos certificação do cartório extrajudicial competente, de sorte que a cobrança se mostra indevida.
V. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “IX. No julgamento do Tema 958 pelo STJ fixou-se a tese de que são válidas as tarifas de avaliação do bem e despesa com registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No caso em apreço, a parte ré/recorrente não logrou êxito em comprovar a realização dos serviços, razão pela qual é indevido o pagamento, sendo o caso, consoante consignado na sentença, de devolução dos valores despendidos.”
VI. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.